Tribunal: TJES
Processo: 5012699-36.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012699-36.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ROGERIO PUZIOL RIGOTI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
inconformada com a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da Ação Anulatória c/c Indenizatória por Danos Morais, ajuizada por
ROGÉRIO PUZIOL RIGOTI,
deferiu a inversão do ônus da prova.

Sustenta o agravante, em apertada síntese, que: (I) a decisão não se encontra fundamentada, (II) há violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tais argumentos, requer a suspensão da decisão agravada.

Decisão deferindo o efeito suspensivo (ID 6427674).

Contrarrazões apresentadas ID 6764603.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
inconformada com a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da Ação Anulatória c/c Indenizatória por Danos Morais, ajuizada por
ROGÉRIO PUZIOL RIGOTI,
deferiu a inversão do ônus da prova.

Sustenta o agravante, em apertada síntese, que: (I) a decisão não se encontra fundamentada, (II) há violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tais argumentos, requer a suspensão da decisão agravada.

Decisão deferindo o efeito suspensivo (ID 6427674).

Contrarrazões apresentadas ID 6764603.

Trata-se o processo principal, sob nº
5000362-22.2023.8.08.0030
, de Ação Anulatória c/c Indenizatória por Danos Morais ajuizada por
ROGÉRIO PUZIOL RIGOTI
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
aduzindo, em síntese, que é proprietário da instalação nº 906421 e foi surpreendido pelo TOI nº 9276364, constatando que sua unidade consumidora possuía irregularidades.

Cinge-se a controvérsia recursal no deferimento, em primeiro grau, da inversão do ônus da prova.

Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que a aplicação da regra da inversão dos ônus da prova não é obrigatória em todas as ações envolvendo relação de consumo, de modo que sua aplicação não é automática.

Como prevê o artigo 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz,
for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Desse modo, a inversão do ônus da prova é uma faculdade do juiz caso haja dificuldade na produção da prova pelo consumidor, mas
a decisão deve ser fundamentada
.

A regra encontra guarida, também, no CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou
diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada
, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

In casu,
em que pese ter proferida decisão liminar deferindo o pedido de efeito suspensivo (ID 6427674), após examinar os autos com maior acuidade, reformulo o entendimento outrora apresentado, a fim de considerar a decisão agravada suficientemente fundamentada para o fim a que se destina. Transcrevo parte da decisão objurgada que deferiu o pleito (ID 30459903 - autos de origem):

(...)

A demanda deve ser resolvida com base no Código de Defesa do Consumidor. Assim, restando convencido sobre a hipossuficiência técnica da parte autora, notadamente quanto às demonstração da (in) adequação dos serviços a ela prestados, não sendo prova diabólica a pretensão de que a parte requerida comprove que os serviços por eles prestados foram adequados e que os danos causados decorreram ou não de conduta desidiosa, inverto o ônus da prova em desfavor da parte requerida.

(...)

Assim, observa-se que a decisão objurgada se encontra devidamente fundamentada para deferir a inversão do ônus da prova, tendo pontuado a hipossuficiência técnica da parte autora em relação à demonstração de falha no serviço da concessionária, sendo razoável que esta tenha o ônus processual de comprovar a adequação dos serviços por si prestados.

Nessa linha intelectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004297-97.2022.8.08.0000 AGRAVANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
AGRAVADA: WELCIUS SOARES ARAUJO SANTOS RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONSUMIDOR – DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICÁVEL – MAIOR FACILIDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA – ARTIGO 371, § 1º, DO CPC – VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao "critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" (art. 6º, VIII). Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor. 2. Além de consumidor, é indispensável que a parte, como tal, esteja assentada em alegação verossímil, ou que, por conta de sua hipossuficiência, não esteja em condições de produzir a prova possível de seu alegado direito. 3.
No caso dos autos, não pode ser imputado ao recorrido, prima facie, o ônus de provar a falha ou o defeito na medição de consumo de energia elétrica, ou a regularidade das cobranças realizadas, visto que
a sua hipossuficiência para tal é evidente em relação à recorrente, que possui todo o aparato para a busca da verdade real,
consectário da nova ordem processual vigente
. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5004297-97.2022.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data: 30/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N° 0014956-84.2012.8.08.0007 APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
APELADA: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PEQUENOS PRODUTORES DO PATRIMÔNIO DA PENHA E REGIÃO DES. RELATOR: JORGE DO NASCIMENTO VIANA ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA VERIFICADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A presente lide envolve relação de consumo, porquanto, constato que a Associação Apelada apresenta hipossuficiência técnica que justifica o deferimento da inversão do ônus da prova
prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC. 2. A EDP, através da petição de fl. 59, informa que não teria intenção de produzir prova, tendo sido essa posição ratificada na audiência realizada em 08 de outubro de 2015. Verificada tal situação, não há que se falar em cerceamento de defesa já que a própria Apelante, em duas oportunidades, se manifesta no decorrer do processo sobre a ausência de interesse na produção de provas. 3.
A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma. 4. A concessionária, presentes elementos que demonstram os danos suportados e o nexo de causalidade entre tais prejuízos e a falha no sistema, só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente nos autos acerca da ocorrência de culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, o que não se verifica nos autos
. 5. Conforme relatado em laudo produzido por empresa de assistência técnica, a falha no fornecimento de energia fora do padrão de 220v provocou o aquecimento do equipamento, tendo ocasionado a queima dos motores do equipamento da Associação Apelada. 6. Constatada a ocorrência de danos materiais em função da queima dos motores, contudo, não estando suficiente demonstrados os prejuízos sofridos pela parte, é necessária a apuração do quantum indenizatório, que deverá ser estabelecida na fase de liquidação do julgado, na forma do art. 509 do CPC/2015. 7. Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator. Vitória/ES, de de 2022. RELATOR

(TJES, Apelação Cível nº 0014956-84.2012.8.08.0007, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 03/02/2023)

QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002891-12.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: OTACÍLIO JOSÉ COSER FILHO AGRAVADO:
EDP – ENERGIAS DO BRASIL S/A
RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DECLARATÓRIO INCIDENTAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A presente demanda versa sobre relação de consumo, na qual devem incindir as disposições do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao autor, ora agravante, tão somente a comprovação mínima dos fatos constitutivos do seu direito, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC. 2. Embora a inversão do ônus da prova não seja automática, o art. 6º, VIII, do CDC elenca como direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Na espécie, é indiscutível a hipossuficiência técnica do agravante. 3. Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça defende “o entendimento de que a inspeção técnica realizada pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção não é suficiente para caracterizar a irregularidade da conduta do consumidor, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para apuração de possível fraude que ensejaria cobrança retroativa de consumo de energia.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 046180002597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020) 4. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória-ES, 05 de abril de 2021. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5002891-12.2020.8.08.0000, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 11/04/2021)

Dessa forma, diante da evidente hipossuficiência da parte autora, a decisão que inverteu o ônus da prova em desfavor da concessionária de energia elétrica deve ser mantida, estando em consonância com o artigo 93, inc. IX, da CF que prevê a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A aplicação da regra da inversão dos ônus da prova não é obrigatória em todas as ações envolvendo relação de consumo.

2.
Como prevê o artigo 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor
“
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

3.
In casu,
observa-se que a decisão objurgada se encontra devidamente fundamentada a fim de deferir a inversão do ônus da prova, tendo pontuado a hipossuficiência técnica da parte autora em relação à demonstração de falha no serviço da concessionária, sendo razoável que esta tenha o ônus processual de comprovar a adequação dos serviços por si prestados.

4.
Dessa forma, diante da evidente hipossuficiência da parte autora, a decisão que inverteu o ônus da prova em desfavor da concessionária de energia elétrica deve ser mantida, estando em consonância com o artigo 93, inc. IX, da CF que prevê a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

5.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.